Tribunal: TJBA
Processo: 8051924-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051924-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NEIDE BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO, ESTEFANE SANTOS BARRETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DECISÃO QUE
INDEFERIU A CONCESSÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONTRATO.

IMPOSSIBILIDADE DE SE AVALIAR EVENTUAL ABUSO DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
APLICADA AO PACTO
EM RELAÇÃO À TAXA
MÉDIA APURADA PELO BANCO CENTRAL
NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO
.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO EVIDENCIADA. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONSUMIDOR
DE FORMA UNILATERAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.